Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA. TRANSPORTE PÚBLICO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA JULGAMENTO. CADUCIDADE DO DIREITO DE PUNIR. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA E EQUIVALENTE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As penalidades aplicáveis às cessionárias e permissionárias dos serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), assim como o procedimento específico de autuação, são regulados pelo Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei no 3.106/2002).
1.1. O Código Disciplinar prevê o prazo de 60 (sessenta dias), prorrogável por igual período, para o julgamento do recurso administrativo interposto. Trata-se de prazo impróprio, cujo descumprimento não gera preclusão, por ausência de previsão legal dos efeitos da omissão.
1.2. Apenas a demonstração de efetivo prejuízo gerado pelo descumprimento do prazo poderia ocasionar o reconhecimento de nulidade, conforme preconiza o princípio processual pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
1.3. Diante da ausência de demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade dos processos administrativos por inobservância do prazo para julgamento do recurso.
2. A autuação de infrações, como ato administrativo, goza de presunção de legalidade e legitimidade só passível de afastamento diante de provas em contrário. Nesse sentido, para todos os efeitos, os autos de infração são prova suficiente para a cominação de multa, cabendo ao apelante o ônus de provar que tais infrações não ocorreram.
3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do ônus de sucumbência deve levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente, considerando os que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a cada um deles.
3.1. Tendo havido a improcedência do pedido relativo à anulação dos procedimentos administrativos e a procedência do pedido relativo ao afastamento do coeficiente de reincidência, há sucumbência recíproca e equivalente.
3.2. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.